Tribunal: CARF
Processo: 10380.726222/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726222/2011-43
ACÓRDÃO
1102-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAFICA COLOR 4 LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. PRESUNÇÃO
LEGAL RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INDIVIDUALIZAÇÃO
EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO LUCRO
COMO BASE DE CÁLCULO.
É legítima a presunção de omissão de receita fundada no art. 42 da Lei no
9.430/96, mesmo no regime do Simples Nacional, cuja base de cálculo é a
receita bruta, sendo irrelevante a situação de déficit contábil da pessoa
jurídica. Demonstrada a individualização dos depósitos bancários e ausente
comprovação da origem dos valores, mantém-se o lançamento de ofício.
Alegações de nulidade fundadas em suposto vício de motivação não
prosperam quando presentes os requisitos legais e respeitado o
contraditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726222/2011-43
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração consubstanciado no descumprimento de obrigações
acessórias por parte da Recorrente, que, no entender da fiscalização, teria incorrido em omissões
de receitas no ano-calendário de 2007. A autuação foi lavrada no valor total de R$ 1.618.149,69.
Em síntese, o Auditor-Fiscal efetuou o lançamento de ofício dos impostos e
contribuições devidos no Simples Federal e Simples Nacional, incidentes sobre as diferenças de
base de cálculo apuradas entre as receitas brutas escrituradas no Livro de Registro de Prestação
de Serviços e aquelas declaradas pela Recorrente na Declaração Anual Simplificada da Pessoa
Jurídica, com a inclusão de multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora calculados pela
taxa Selic até junho de 2011. A discriminação dos valores consta dos autos de infração de fls. 3/83.
Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 533 a 541), sustentando a
improcedência do lançamento.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferiram o acórdão
n. 14-66.283 (fls. 567/576), no qual por unanimidade de votos, decidiram julgá-la improcedente,
mantendo o crédito tributário lançado, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
(...)
A impugnante discorre inicialmente sobre alegada impossibilidade de tributação
em face de encontrar-se com patrimônio líquido negativo e passivo a descoberto.
Rejeito de plano a alegação. Isso porque no ano-calendário de 2007 a contribuinte
optou pela tributação no regime do Simples Federal e depois no Simples Nacional.
Os tributos devidos no regime do Simples são apurados aplicando-se um
percentual sobre a receita bruta, conforme determina o art. 5o da Lei n° 9.317 de
1996, que estabelece:
Art. 5° O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
A empresa poderia ter tributado na sistemática do Lucro Real, mas não o fez.
Outrossim, registre-se que neste auto de infração foi mantida a exigência na
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726222/2011-43
3
sistemática beneficiada do Simples (menor que no Regime do Lucro Arbitrado,
que a contribuinte poderia ter sido submetida, em face da relevância da receita
omitida).
Outrossim, constata-se que o montante das receitas omitidas, apurada com base
na presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430/1996 é superior a 20 (vintes) vezes a
receita declarada (vide quadros demonstrativos no relatório deste acórdão).
Diante da magnitude dessa omissão de receitas é notória a inconsistência desse
alegado patrimônio negativo.
No mérito, quanto à possibilidade de se exigir o imposto de renda e demais
tributos, com base exclusivamente em depósitos bancários, deve-se esclarecer
que antes de 01/01/1997; o artigo 6o da Lei no 8.021, de 1990, exigia da
fiscalização a comparação entre depósitos bancários e sinais exteriores de
riqueza.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/1997, é regida
pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996,
que instituiu a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Confira-se:
(...)
Verifica-se, então, que o diploma legal acima citado passa a caracterizar omissão
de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, quando
não comprovada a origem dos recursos utilizados nessas operações. Não se
inquire o titular da conta bancária sobre o destino dos saques, cheques emitidos e
outros débitos, ou se foram utilizados para consumo, aquisição de patrimônio,
viagens etc. A presunção de omissão de rendimentos decorre da existência de
depósito bancário sem origem comprovada.
(...)
O contribuinte aduz que no presente caso deveria ser arbitrado o lucro como base
em 50% das receitas omitidas. Trata-se de legislação vigente na década de 1980 e
inicio dos autos de 1990, já revogada.
Registre que o art. 34 da Lei Complementar 123/2006 estabelece que Aplicam-se
à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência
dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional. No mesmo teor
dispunha o art. 18 da Lei n° 9.317/1996 sobre o Simples Federal.
No presente caso, o percentual máximo aplicado foi de 12,6% sobre a receita
omitida, para apurar todos os tributos, ou seja, um valor bem menor que o
pleiteado para o contribuinte (caso adotado o percentual de 50% da receita,
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726222/2011-43
4
apenas para apurar o IRPJ, a cuja a alíquota é de 25%, chega-se ao percentual
efetivo de 12,5% da receita omitida).
Por fim, o contribuinte alega que teria ocorrido bis in idem, tendo que vista que
nos auto de infração de que trata o processo 10380.726052/2010-16 estaria
sendo cobrados valores exigidos no presente processo.
Verifica-se, novamente, que o impugnante está equivocado. Isso porque no
naquele processo 10380.726052/2010-16 a exigência refere-se a outras
contribuições previdenciárias, distintas das incluídas na sistemática do Simples no
ano de 2007 (objeto do presente processo). Isso está claro no termo de
encerramento do processo 10380.726052/2010 16, juntado à fl. 550, vejamos:
(...)
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação
apresentada, para manter integralmente a exigência.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES FEDERAL E SIMPLES NACIONAL. ALEGAÇÕES DE PREJUÍZO CONTÁBIL
PARA CANCELAMENTO DAS EXIGÊNCIAS.
A adesão ao regime do SIMPLES é opção irretratável, sendo irrelevante às
incidências o fato de o contribuinte apurar prejuízos no exercício.
SIMPLES FEDERAL E NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Aplica-se no regime do SIMPLES a presunção legal de omissão de receitas, a partir
de depósitos bancários não contabilizados, cuja origem não foi comprovada pelo
contribuinte, apesar de regularmente intimado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 598/602),
no qual, em síntese:
(a) Alega que a presunção juris tantum utilizada pela Receita Federal para lavrar o
auto de infração ora impugnado é meramente relativa, razão pela qual deve
estar devidamente fundamentada e amparada em parâmetros objetivos, a fim
de ser contida e não ensejar ações arbitrárias e confiscatórias, como as
verificadas no presente caso.
(b) Sustenta que o art. 42 da Lei no 9.430/1996, em especial o § 3o do referido
dispositivo, impõe ao Fisco o dever de buscar a verdade material.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726222/2011-43
5
(c) Defende que a ausência de análise pormenorizada e individualizada dos créditos
também vulnera o princípio da legalidade estrita.
(d) Aduz, ainda, que outro ponto que macula a presente autuação é a utilização da
movimentação bancária como critério de arbitramento do lucro para fins de
incidência tributária. Tal procedimento, quando adotado sem o devido
cotejamento com outros elementos de convicção, gera distorções como a
evidenciada nos autos, uma vez que, conforme ressalta, a Recorrente não
auferiu lucro no período fiscalizado, sendo que as movimentações bancárias
decorreram de operações de mútuo destinadas ao pagamento de folha salarial e
de fornecedores.
(e) Ao final, pugna pelo recebimento do presente Recurso Voluntário, com
atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, e,
no mérito, pelo seu integral acolhimento, para o fim de cancelar o débito fiscal
exigido, em razão das irregularidades apontadas no auto de infração e no
processo administrativo fiscal em exame.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
2
MÉRITO
A Recorrente é pessoa jurídica inserta no SIMPLES NACIONAL e, segundo se
depreende dos Autos de Infração, teve lançamento de ofício sob a justificativa de omissão de
receita correspondente a depósitos/créditos bancários de origem não comprovada referentes a
contas bancárias mantidas pela Recorrente no Banco do Brasil, Banco BIC, Banco Bradesco, Caixa
Econômica Federal, Banco Itaú e Banco Safra. Segundo o Auto de Infração, tendo sido intimada
para comprovar a origem dos depósitos/créditos excedentes às receitas escrituradas no livro de
Registro de Prestação de Serviços de 2007, deixou de fazê-lo.
O Recurso Voluntário enfrenta, no mérito, questões que poderiam ser,
eventualmente, consideradas como preliminares de nulidades. Como não há uma separação
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726222/2011-43
6
ostensiva das matérias, inclusive com argumentos de mérito utilizados para justificar as alegações
de nulidade, opto, no presente voto, em examinar os argumentos na ordem em que surgem na
peça recursal.
Muito bem. Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta, inicialmente, que os
depósitos que deram origem à cobrança deveriam ser individualizados. Cita, para fundamentar
sua razão, o §3o do artigo 42 da Lei n. 9.430/96 que guarda a seguinte redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726222/2011-43
7
Do dispositivo, acima, depreende-se que os depósitos sem comprovação de origem
são presumidos como receitas omitidas. Evidentemente, como bem apontou a Recorrente, a
presunção é relativa, cabendo a demonstração que os valores pertenciam a terceiros ou a
comprovação da origem.
A Recorrente tem razão quando atesta que os depósitos devem ser
individualizados. Ocorre que, no caso sob análise, ao contrário do que apontado no Recurso,
individualização foi devidamente efetivada pela fiscalização. De fato, nota-se às fls. 85 a 114, a
efetiva individualização. Portanto, entendo que não cabe acatamento o apontamento da
Recorrente.
Ocorre que, no caso, o ato presuntivo foi efetivado com base no artigo 42 da Lei n.
9.430/96. Portanto, entendo que está correta a cobrança, também, sob tal viés.
Ademais, a Recorrente também alega que, no período, encontrava-se em alto grau
de endividamento e prejuízo, de modo que não haveria que se falar em fato gerador, nem
possibilidade de “arbitramento de lucro”. Ocorre que, nos termos da legislação do simples
nacional, a tributação se dá com base na receita bruta da pessoa jurídica.
Confira-se o artigo 18 caput e §3o da Lei Complementar n. 123 de 2006:
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno
porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das
alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das
tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que
trata o § 3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o.
(...)
§ 3o Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota efetiva determinada
na forma do caput e dos §§ 1o, 1o-A e 2o deste artigo, podendo tal incidência se
dar, à opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre
a receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o ano-
calendário.
Note-se que o Simples Nacional é um regime que é fruto de opção pela pessoa
jurídica. Uma vez tendo havido o ingresso no sistema, em sendo a base de cálculo
consubstanciada pela receita, o nível de endividamento torna-se irrelevante para mensurar o
quantum devido. Caberia ao sujeito passivo, se fosse o caso, identificar a viabilidade ou vantagem
de ingressar na sistemática do lucro real.
Ato contínuo, o Recurso Voluntário aponta que a utilização de movimentação
bancária como arbitramento, sem outros elementos de convicção, cria verdadeiras distorções,
haja vista que havia déficit no período e não houve lucro. Alega que ao deixar de agregar tais
elementos, teria havido vício de motivação, por conta da incidência do artigo 59, inciso II, do
Decreto n. 70.235/72, cuja redação é a seguinte:
Art. 59. São nulos:
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726222/2011-43
8
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ocorre que não há preterição no direito de defesa, porque a presunção foi baseada
unicamente nos depósitos. Ou seja, o contribuinte tem a ciência de como apurado o valor. Não se
trata de elementos presuntivos ocultados do sujeito passivo.
E o fato é que o Fiscal poderia e deveria ter agido nos moldes do lançamento,
porque o depósito sem origem comprovada é o pressuposto de aplicação doa artigo 42 da Lei n.
9.430/96. Como se trata de presunção legal e tendo o pressuposto da presunção legal
devidamente motivado, não precisaria a fiscalização ter se baseado em outros elementos.
Complementando esse aspecto, vale reforçar: no Simples Nacional, o fato gerador é
a receita. O “lucro” ou “déficit” passa a ser irrelevante. Se a lei prevê que o depósito sem origem
comprovada autoriza a presunção de omissão de receita, torna-se desnecessária, à fiscalização, a
busca de outros elementos de convicção ou de motivação.
Aliás, observe-se que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a
constitucionalidade da presunção guerreada pelo contribuinte. Confira-se:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário,
submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a
Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como
omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da
Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado
a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726222/2011-43
9
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)
Do julgado acima peço vênia para destacar o seguinte aspecto:
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
Ora, foi justamente a prova de que os depósitos pertencem ao terceiro que o
contribuinte não logrou êxito em comprovar.
Em suma, a fiscalização aplicou corretamente a presunção prevista no artigo 42 da
Lei n. 9.430/96, norma, inclusive, de constitucionalidade corroborada pelo Supremo Tribunal
Federal. Como se depreende do julgado da própria Suprema Corte, em tais casos, cabe ao sujeito
passivo o ônus da prova de demonstrar que os recursos do depósito pertencem a terceiros.
Porém, no caso concreto, a Recorrente não se desincumbiu de superar tal ônus e demonstrar,
inclusive deixando de comprovar a alegação de que os valores pertencem a terceiros.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726222/2011-43
10

Fl. 628
DF CARF MF
Original